Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-73.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000666-73.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO - CPF: 594.265.781-53 (APELADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO
, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade do executado reconhecendo a prescrição do crédito, bem como determinou a extinção do executivo fiscal nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve a prescrição, uma vez que não transcorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustenta que se trata de multa administrativa e por isso se submete ao prazo prescricional descrito no Decreto no 20.910/32 e não na Lei Federal 9.873/99 e no Decreto Federal 6.514/2008, restritos a Administração Pública Federal e não aplicados aos Municípios, conforme entendimento do STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.115.078/RS.

Argumenta ainda que o crédito foi constituído na data de ciência do executado do resultado final do processo administrativo, iniciando-se o prazo da prescrição quinquenal, e que não há previsão de prescrição antes desse momento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular trâmite do feito.

O apelado, deixou de apresentar contrarrazões, (ID 2421925).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que acolheu a Exceção de Pré-Executividade do executado ante a prescrição do crédito cobrado e extinguiu o executivo fiscal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
10/03/2017
, a Ação de Execução Fiscal em tela movida contra
OSVALDO CASSEMIRO RABEÇ FILHO
, visando o recebimento de crédito não tributário decorrente de multa administrativa ambiental inscrita na Certidão de Dívida Ativa n.o 1420717 no valor de R$ 9.819,32.

Em
14/03/2017
, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que restou frutífera em 10/04/2017 (ID n. 2421578).

O executado foi citado apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a prescrição e decadência do crédito cobrado.

O argumento foi acatado e o executivo fiscal extinto.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal se restringe à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo.

Da análise dos autos, tem-se que o executado foi autuado em 28/08/2006 e no mesmo ano apresentou a defesa administrativa.

Após 7 (sete) anos e 04 (quatro) meses, em 24/02/2014, a Municipalidade julgou improcedente a defesa e manteve o auto de infração, determinando o recolhimento do valor fixado.

Ante ao não pagamento voluntário da multa, o crédito foi incluído em dívida ativa e foi ajuizada a execução fiscal em 10/03/2017.

De fato, não houve a prescrição quinquenal entre a intimação do encerramento do processo administrativo e o ajuizamento da ação, como aduz a Fazenda Pública.

Por outro lado, é preciso reconhecer a inércia do Município pelo período de quase 8 (oito) anos para analisar o pedido da defesa ou dar qualquer andamento visando a conclusão do procedimento administrativo, que por sua vez, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme bem assentado na sentença objurgada.

Embora, o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”, tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que quase 8 (oito) anos para analisar uma defesa administrativa, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)

Outrossim, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Ademais, a Lei Complementar 4/1992, que
institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências, a qual o executado infringiu, prevê que o prazo para que seja emitida decisão conclusiva sobre a impugnação do infrator é de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período.

Colhe-se da norma os artigos que tratam do procedimento administrativo, da defesa e julgamento, vejamos:

Art. 739.
Inicia-se o procedimento com a visita do fiscal ao local onde se desenvolve qualquer atividade de que trata esta Lei.

Art. 740.
Constatada qualquer irregularidade, o fiscal lavrará Auto de Infração em 4 (quatro) vias, destinando-se a primeira para a formalização do processo administrativo, a segunda ao autuado e as demais para os procedimentos internos da Secretaria, devendo o Auto conter: (NR) Lei Complementar no 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal no 409 de 28.12.1998

(...)

Art. 745.
Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do art. 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do art. 743.

Art. 746.
A defesa do autuado deverá ser escrita, fundamentada, com os documentos que entender necessários e dirigida ao órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto. (Lei Complementar no 047 de 23.12.1998 - Gazeta Municipal no 409 de 28.12.1998).

§ 1oA autoridade competente remeterá a defesa ao fiscal autuante para a devida contestação no prazo de 10 (dez) dias, voltando em seguida para decisão de Primeira Instância.

§ 2oA autoridade julgadora de Primeira Instância terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir decisão conclusiva sobre a impugnação do autuado.

§ 3o Os prazos previstos nos parágrafos anteriores, poderão ser dilatados por igual período, caso a autoridade julgadora entenda necessário maiores fundamentações ou requeira diligência.

(...)

Art. 748.
Sendo mantido o Auto de Infração, o autuado tem o prazo para recorrer em segunda instância.

Art. 749.
O recurso deverá ser encaminhado no prazo de 10 (dez) dias da data da ciência da decisão em primeira instância, ao órgão colegiado competente, protocolado normalmente na Prefeitura, instruído com toda a documentação que entender necessário.

No mesmo sentido tem se pronunciado este Sodalício sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum
”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

In casu
, o executado apresentou impugnação em 2006, que foi julgada improcedente em 24/02/2014, ou seja, quase 8 (oito) anos depois, que não se pode considerar razoável.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no Decreto Federal n. 20.910/1932 e os §2o e §3o do art. 746 da Lei Complementar no 4/1992.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecer a prescrição e julgar extinto o executivo fiscal com resolução do mérito, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal ante a ausência de contrarrazões.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021